Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-41.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001543-41.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ESMERALDO PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso contra o voto do 2° Juiz que o provia e declarará.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46.815
APELAÇÃO CÍVEL no 1001543-41.2015.8.26.0084
No 1a Instância: 1001543-41.2015.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA
APELANTE: ESMERALDO PEREIRA DE SOUZA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança – Contrato de Seguro – Doença profissional
(LER) - Laudo atestando inexistência de incapacidade
permanente - Validade da cláusula que estipula esta
circunstância - Apelo improvido.
Esmeraldo Pereira de Souza, inconformado com a sentença que julgou
improcedente a ação de cobrança movida em desfavor de Bradesco Vida e Previdência
S.A, apela argumentando ser necessária a alteração da sentença, por achar-se
comprovado o nexo entre o trabalho e a incapacidade, devendo, portanto, ser provido o
seu recurso.
A ré apresenta contrarrazão em que pugna pela manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Deve ser ressaltado de plano que a presente ação não tem similaridade
com a de acidente do trabalho bem como com a previdenciária, pois cuida-se de
contrato de seguro que possui contornos específicos e diversos daquelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fixada esta premissa, torna-se possível analisar o que há nos autos.
A questão, ao meu juízo, é estabelecer se o apelante está totalmente
incapacitado para o trabalho. Neste ponto, é necessário recordar trecho de julgamento
ocorrido no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
doença de trabalho
decorrente de
lesões
por
esforço
repetitivo (LER/DORT) é considerada como acidente de trabalho, podendo, assim, ser
considerada acidente pessoal para fins de cobertura de contrato de seguro de vida.
Emergindo da prova pericial judicial realizada, a conclusão de que a autora se
encontra total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais,
decorrente de acidente do trabalho, cabível a indenização prevista em contrato de
seguro de vida firmado pelas partes litigantes”1.
O laudo pericial é enfático ao entender haver nexo de causalidade da
doença apresentada com o trabalho, mas conclui que ela não o impede de trabalhar.
Diferentemente do que pretende o apelante, para o fim de contrato de
seguro, é possível determinar que não há obrigação no pagamento. Para a possibilidade
de estipular a indenização, era necessário estabelecer a incapacidade absoluta.
Volto a ressaltar que, nesta ação, os critérios são diversos das ações
previdenciária e acidentária, posto que a seguradora pode impor limites e condições
específicas para o direito a cobertura. Trata-se de negócio que possui elementos
especiais que devem estar presentes ao se exigir o pagamento.
Em suma, por entender que não há incapacidade absoluta e permanente, a
ação deve ser julgada improcedente.
As verbas de sucumbência são mantidas. O valor da verba honorária é
1 AREsp 1604336

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulada em onze por cento e será calculada na forma da sentença.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49298
Apelação Cível no 1001543-41.2015.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Esmeraldo Pereira de Souza
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Não obstante a excelência do
entendimento esposado pela douta maioria, respeitosamente,
ouso divergir e o faço calcado nos seguintes fundamentos.
O
caso
versa
sobre
responsabilidade civil de escola de natação e outros coligados (
professor; sócio e escola parceira ), em decorrência da morte
por afogamento de aluna, filha dos autores, com apenas 06
(seis) anos de idade.
Proposta a ação em 2014,
decorridos 02 ( dois ) anos da morte da infante, o insigne
Magistrado “a quo” reconheceu, com suporte na prova
documental, falha na prestação de serviços por parte da escola
de natação demandada, haja vista a “causa mortis” ter se dado
por “ afogamento “.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interposto o competente recurso
de apelação pela escola de natação, ao fundamento de
cerceamento do seu direito de defesa, posto que o insigne
Magistrado “a quo” não determinou a realização das
diligências proposta pelo Ministério Público para investigar o
problema de saúde da infante descoberto apenas depois do óbito
(miocardite linfomonocitária), o Colegiado, com a formação de
então, deu provimento ao recurso de apelação para permitir que
os autos fossem baixados e perquirido se a doença contribuiu de
alguma forma para o evento trágico.
Realizada
perícia
técnica
indireta por perito médico do IMESC, restou assentado que a
infante morreu por afogamento, embora a doença ( miocardite
linfomonocitária ) pudesse tê-la levado a desmaiar ou a perder a
consciência ( perícia às folhas 455/459 ).
Editada nova sentença ( folhas
530/535 ), a ação foi julgada improcedente, sob o entendimento
de que a infante sofreu mal súbito seguido de afogamento, sem
que tivesse havido qualquer falha na prestação dos serviços pela
escola de natação ou por parte de seu preposto ( professor ),
porquanto a aula de natação se desenvolveu de maneira segura
e a criança já sabia nadar de maneira elogiável na data do fato,
quando nadava em piscina de pouca profundidade.
Interposto recurso de apelação
pelos autores, genitores da vítima fatal, o eminente Relator
trilhou no mesmo sentido da sentença, ou seja, mantendo a
improcedência da ação, seguido que foi pelos demais insignes
Desembargadores componentes da 25a Câmara de Direito
Privado.
Daí, pois, o lançamento do
presente voto divergente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem sustentei na sessão
de julgamento, a prova documental constante dos autos é
absoluta e irretocável no sentido de que a “causa mortis” se deu
por afogamento.
Segundo o laudo pericial, não
contrariado por prova idônea, firmado pelo Instituto de
Criminalística responsável pelo exame necroscópico, a vítima
faleceu por asfixia mecânica por afogamento, quando
constatado que a vítima também era portadora de miocardite
linfomonocitária (folha 45).
O
laudo
pericial
realizado
indiretamente pelo perito médico oficial, integrante dos quadros
do IMESC, confirmou que a causa da morte se deu por “
afogamento “.
Assim sendo, a meu juízo, houve
falha na prestação de serviço por parte da escola de natação no
aspecto da segurança da prática de natação.
Não se olvida que a vítima
possa ter sofrido mal súbito, enquanto praticava a aula de
natação com a perda de consciência.
Mas o que se seguiu, todavia, se
é que o mal súbito tenha ocorrido, não se sabe, ou melhor, não
há a menor prova nesse sentido, é que a criança, logo em
seguida, se afogou na piscina porque não havia responsável por
perto e vigilante por sua segurança, como se exige, sobretudo
tratando-se de aula de natação a criança de tenra idade.
Ora, ainda que a infante tivesse
desmaiado por conta de seu problema de saúde, ela somente foi
a óbito por afogamento porque não foi retirada da água
rapidamente pelos prepostos da prestadora de serviços.
Não importa, nesse ponto, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criança já nadava com desenvoltura ou se a piscina era, de fato.
rasa ( sequer pode se dizer isso de fato, haja vista não ter sido
juntado aos autos o laudo de vistoria local, consoante requerido
pelo Ministério Público ).
Tivesse a criança sido socorrida
imediatamente a partir do momento em que estava submersa na
água, não teria morrido por afogamento: única causa certa da
morte retirada do conjunto probatório documental. É, ínsito, o
que consta do laudo oficial, não contrariado por prova idônea.
A propósito, convém registrar
que a conclusão dos laudos periciais ( direto e indireto ),
contrariam frontalmente a alegação do professor que
acompanhava a infante, bem como a do proprietário da escola
de natação, no sentido de que logo que a criança sofreu mal
súbito foi retirada da água sem que tivesse ingerido água.
Os
pulmões
da
criança,
segundo o não contrariado laudo pericial, repisa-se, estavam
armados, hiperinsuflados e congestos, a indicar, sem a menor
dúvida, asfixia pulmonar por agente físico-químico que é a água
da piscina que havia invadido o órgão.
O preposto e o proprietário da
escola de natação, assim, disseram inverdades à autoridade
policial e ao juízo para evitarem as suas responsabilizações, o
que restou evidenciado na incontroversa prova técnica ( perícia
indireta ).
Por tudo e considerando que a
única causa da morte atestada pericialmente nos autos foi o “
afogamento “, data vênia, proponho o acolhimento do
inconformismo recursal para deferir aos genitores da infante
reparação moral perseguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, pelo meu voto,
daria provimento ao recurso de apelação dos genitores da
vítima para reconhecer a responsabilidade civil da escola de
natação, do professor que lhe acompanhava na aula e da escola
em que a criança estudava, responsável pelo convênio com a
escola de natação.
Isentaria de responsabilidade
apenas o proprietário da escola de natação, vez que no momento
do acidente não era o responsável por cuidar diretamente da
criança, não devendo, assim, responder pelo acidente apenas
por ser proprietário da escola ( sem prejuízo de eventual
responsabilização em caso de desconsideração da personalidade
jurídica da escola da qual é proprietário, em sendo o caso ).
Ante o exposto, pelo meu voto,
pois, reformaria a respeitável sentença recorrida e concederia
reparação moral da ordem de R$ 100.000,00 ( cem mil reais ) a
cada um dos genitores da infante, com atualização monetária e
juros de mora do arbitramento, a ser custeada, solidariamente,
pelos 03 ( três ) responsáveis pelo acidente.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
120DA39C
5
9
Declarações
de Votos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
12C9A391
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001543-41.2015.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.